Tribunal: TJSP
Processo: 2193107-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PROVA – Apreciação da sua necessidade, ou não, pelo juiz que é o seu destinatário – Determinação de realização de perícia de ofício – Rateio de seu custeio – Possibilidade – Inteligência do art. 95, "caput", do novo CPC – Litigante beneficiária da justiça gratuita – Irrelevância – Parte do montante da verba honorária pericial que será suportada pelo Estado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193107-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
NORANEI PIMENTEL SILVA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193107-77.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 34165 clb353
2
Voto no 34165/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2193107-77.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: NORANEI PIMENTEL SILVA
Agravada:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Comarca:
Santana do Parnaíba 4a V. C.
Juiz(a) de 1a Inst.: Fábio Martins Marsiglio
EMENTA
PROVA Apreciação da sua necessidade, ou não, pelo
juiz que é o seu destinatário
Determinação de
realização de perícia de ofício Rateio de seu custeio
Possibilidade
Inteligência do art. 95, “caput”, do
novo CPC Litigante beneficiária da justiça gratuita
Irrelevância Parte do montante da verba honorária
pericial que será suportada pelo Estado
Recurso
improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra
decisão
de
pg.
294/295
dos
autos
do
processo
no
1001105-62.2020.8.26.0529, determinou a realização de perícia, impondo às
partes o rateio da remuneração do expert.
Inconformada, a autora alega, em apertada
síntese, que não há como lhe ser imposto qualquer ônus, ante sua condição de
beneficiária da justiça gratuita, devendo, o feito, ser julgado no estado em que
se encontra.
Processado no efeito devolutivo (fls. 309), veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193107-77.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 34165 clb353
3
aos autos contraminuta, encontrando-se, o recurso, em termos para
julgamento.
É o relatório.
Sendo, o julgador, o destinatário da prova, cabe
a ele aquilatar a necessidade, ou não, de sua realização. Havendo pertinência,
nada obsta que o Juiz abra a possibilidade de dilação probatória ou requeira a
produção de alguma prova que entenda necessária.
No caso dos autos, se necessário ou não o
procedimento reparador, isso poderá ser aferido quando da realização da
perícia.
Quanto à determinação de rateio do custeio
dos honorários periciais, tem-se que, sendo a prova determinada de ofício, tal
montante há de ser rateado entre as partes, conforme dispõe o art. 95, caput,
do novo CPC.
E, sendo, a agravante, beneficiária da justiça
gratuita, a parte que lhe cabe será custeado pelo Estado, nos termos do § 3o
do art. 95 do novo Diploma Processual Civil.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator